Tribunal: TJDFT
Processo: 0719116-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719116-83.2017.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE ALCIDEZIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR, DJ LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME e VALCIO DIAS RECORRIDA: TERRAVIVA SIA COMÉRCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO DIREITOS. ÁGIO. CAMINHÕES. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DAS PARTES. PAGAMENTO POR PARTE DOS RÉUS. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 2. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, os réus/apelantes não trouxeram aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação da autora. 3. No caso dos autos, caberia à parte ré/apelante demonstrar que efetivou o pagamento das prestações acordadas nos “Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos e Obrigações, por meio de recibo ou outro comprovante legítimo, o que não se efetivou. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente indica violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 402 do Código Civil, sustentando que não há o que se falar em descumprimento de contrato, pois teria cumprido sua obrigação diante dos pagamentos realizados de forma tácita, deixando a ora recorrida de adimplir com o seu desiderato de resguardar a boa-fé contratual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, do CPC, e 402 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “ausente prova de que houve a devida quitação por parte dos réus/recorrentes dos contratos firmados com a autora/recorrida, o improvimento do recurso é medida que se impõe (...). A parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora/apelada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ensejar a modificação do julgado” (ID 12529148). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027